Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722958-89.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ROSANE RODRIGUES DOS REIS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1.Uma vez que a parte apelante expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 3. Não se sustenta o argumento da consumidora de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 4. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa da consumidora às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 5.Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedades aos artigos 14, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 145, 147 e 927, todos do Código Civil, e 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, porque o acórdão resistido reconheceu como válido negócio claramente irregular e abusivo, quando deveria tê-lo declarado absolutamente nulo, e condenado a instituição bancária a pagar-lhe indenização por dano moral. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de julgados das Cortes Superiores. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 50225464 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO (OAB/DF 59.511). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 14, e 51, inciso IV, ambos do CDC, 145, 147 e 927, todos do CCB, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus de alegar a existência de repercussão geral, Isso porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, “é inviável a análise de dispositivos legais em sede extraordinária”. (ARE 1439099 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n, DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da CF, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz daqueles preceitos, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Esclareça-se, ainda, que, não estando a divergência jurisprudencial prevista dentre as hipóteses de cabimento do apelo extremo (CF, artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”), está autorizada a aplicação do veto ditado pelo verbete sumular 284 do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015